Tribunal: TJDFT
Processo: 0724465-90.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
EMENTA

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO EM FACE DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DA MATÉRIA. INOVAÇÃO RECURSAL.

1. Sobre o tema, cuja apreciação era pretendida pelo embargante, o v. acórdão já os havia examinado e contra eles não foi apontada, efetivamente, qualquer omissão, obscuridade ou contradição, restando claro o teor do julgado, inexistindo qualquer ponto a ser sanado nesse momento.

2. O embargante visa à modificação do julgado, pretendendo rediscutir a matéria e questionando o mérito da demanda, não sendo os presentes embargos a via adequada.

3. Em sede de embargos de declaração, não se pode inovar processualmente com teses não levantadas na apelação.

4. O magistrado não está obrigado a rebater ponto a ponto as alegações apresentadas pelo recorrente, bastando que fundamente as razões de seu convencimento.

5. Embargos conhecidos e desprovidos.